Tribunal: TJSP
Processo: 2082940-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Decisão que deferiu bloqueio de passaporte e CNH. Questão alusiva à possibilidade ou não de adoção, de modo subsidiário, dos meios executivos atípicos de que trata o art. 139, inciso IV, do CPC. Matéria que está suspensa por determinação do C. STJ, de todos os feitos e recursos pendentes e que versem sobre a questão análoga ao que fora decidido nos REsp no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução. Decisão que deferiu bloqueio de passaporte e CNH. Questão alusiva à possibilidade ou não de adoção, de modo subsidiário, dos meios executivos atípicos de que trata o art. 139, inciso IV, do CPC. Matéria que está suspensa por determinação do C. STJ, de todos os feitos e recursos pendentes e que versem sobre a questão análoga ao que fora decidido nos REsp no 1.955.539/SP e REsp no 1.955.574/SP (Tema 1137). Decisão anulada. Recurso provido.